Tribunal: TJMT
Processo: 0010230-54.2007.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010230-54.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (APELANTE), JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (APELANTE), NILZA MARIA DE BARROS ALMEIDA CURVO - CPF: 406.540.791-53 (APELANTE), ODETTE CATHERINE LOUISE TRECHAUD - CPF: 594.778.811-04 (APELANTE), FLAVIA GORI CURVO - CPF: 545.125.301-34 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO MOREIRA CURVO - CPF: 201.732.297-00 (APELANTE), MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (APELANTE), FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 01.396.282/0001-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSENCIA DE PROCURAÇÃO; NÃO CONHECEU DO RECURSO DE ANTONIO AUGUSTO MOREIRA CURVO E NILZA MARIA BARROS ALMEIDA E NEGOU DAS DEMAIS PARTES NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE BENEFÍCIO DE COMPENSAÇÃO – CORRESPONSABILIDADE DO SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA – LEGITIMIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTE QUALIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COTA-PARTE DO MUNICÍPIO – COMPENSAÇÃO POR NOVA CESSÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO EM ESPÉCIE – LEI ESTADUAL N. 8.672/2007 – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento que
, “dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária
” (AgInt no REsp n. 1.555.204/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 3/3/2020).

Encargo não desincumbido no caso dos autos.

2.

A Lei Estadual n. 8.672, de 6 de julho de 2007, prevê expressamente que o pagamento correspondente à cota-parte do município será em espécie, o que coaduna com o termo de renúncia devidamente firmado entre as partes. Pretensão recursal na contramão da disposição legal e pactuação.

3.

A improcedência dos pedidos importa no julgamento com resolução do mérito
.

4.

Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A E OUTROS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução, em desfavor do Estado de Mato Grosso,

julgou improcedentes os pedidos formulados no sentido de recalcular o montante do crédito, proceder à atualização e ter por reconhecida a ilegitimidade dos sócios.

Nas suas razões recursais, sustentam a reforma da sentença para reconhecer (i) a ausência de responsabilidade dos sócios; (ii) a possibilidade de adimplemento, em relação a cota-parte municipal do ICMS, mediante compensação por carta de crédito; e (iii) a impossibilidade de julgamento dos embargos com resolução do mérito, uma vez que resta ainda controvertido o
quantum debetur
.

Requerem o provimento do recurso, nos termos delineados.

Tempestividade certificada no id. 110660486, pág. 4.

Contrarrazões, id. 110660486, pág. 6 e ss., pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de instrumento procuratório. No mérito, o seu desprovimento.

Ante a ventilada ausência de procuração, foi concedido prazo para regularização, tendo sido arrolado o respectivo instrumento no id.110660494, pág. 3 e seguintes.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- Do não conhecimento pela ausência de instrumento procuratório

Conforme relatado, o Estado aventou preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência do instrumento procuratório, contudo, instada a sanar a regularidade (id. 110660486, pág. 43), a apelante assim o fez no id.

110660494 (pág. 3 e ss).

Assim, à luz do artigo 932, parágrafo único, do Código
de Processo Civil, resta prejudicada a
preliminar aventada.

- Da ausência de interesse recursal

Examinado os autos da ação de execução n.
0024228-31.2003.811.0041
, constata-se a exclusão dos sócios ANTÔNIO AUGUSTO MOREIRA CURVO e NILZA MARIA BARROS ALMEIDA CURVO, com a extinção do processo em relação a eles (id n. 27456144), dada a desistência do exequente, ora apelado (id. 27455890, pág. 8).

A par dos fatos, a situação enseja a ausência de interesse recursal superveniente em relação aos executados, ora apelantes, modo pelo qual o
presente recurso deve ser conhecido somente das seguintes partes:
MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A; FLAVIA GORI CURVO; ODETTE CATHERINE LOUISE TRECHAUD; JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO e JOAQUIM AUGUSTO CURVO.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço o apelo de
MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A; FLAVIA GORI CURVO; ODETTE CATHERINE LOUISE TRECHAUD; JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO e JOAQUIM AUGUSTO CURVO.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Vistos etc.

I – DO RELATÓRIO

MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A, devidamente qualificada e por meio de advogado regularmente constituído, opôs EMBARGOS DO DEVEDOR em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, também qualificado, visando a) recalcular o montante do crédito; b) após, proceder à atualização; c) ter reconhecida a ilegitimidade dos sócios (fls. 02/21).

Após isso, veio aos Autos a Fazenda requerendo (fl. 44) a extinção do feito por conta de requerimento da Embargante dos benefícios da compensação.

Na sequência, nova manifestação da Embargante (fls. 51/68), apontando que o “saldo residual oriundo da compensação foi calculado de forma ilegal”, salientando que “a compensação foi devidamente realizada”, pugnando pelo reconhecimento do pagamento integral do crédito tributário, salientando que “houve erro ao se calcular o valor devido como Cota Parte do Município”, já que incidente seria a “taxa SELIC”. Ao final desta manifestação, memória de cálculos feita pela Embargante foi juntada, indicando valor distinto do apontado pela Fazenda.

Naquela oportunidade, visando à quitação do saldo remanescente, a Embargante nova cessão de crédito, originária de precatório requisitório.

Assim, pleiteou a homologação dos cálculos, bem como que seja recebida a carta de crédito, visando à extinção da CDA 673/03 e o Processo de Compensação 4232/07, requerendo também a manutenção da suspensão dos Autos de Embargo e de Execução.

Tendo em mente a celeridade e economia processual, remete-se à Decisão de fls. 85/86 para completa ilustração dos principais argumentos das partes até aquele momento.

Após a última manifestação da Embargante, a Fazenda rebateu os argumentos (fls. 90 a 98), afirmando que foi correta a forma de correção e aplicação de juros quando da atualização do crédito tributário, indicando que não há possibilidade de adimplemento da Cota-parte do Município via cessão de crédito, além de salientar que o caso seria de extinção do processo de Embargos, não de suspensão, requerendo, ao final, a condenação da Embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Juntou documentos (fls. 99 a 102).

II DA FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de EMBARGOS DO DEVEDOR opostos por MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A em face de ESTADO DE MATO GROSSO, havendo múltiplos pedidos, inclusive feitos em mais de uma oportunidade de manifestação.

Tudo decorrente de Execução em que CDA conta como título, considerando a origem tributária da dívida (ICMS).
Posteriormente a isso, houve o parcelamento da dívida e suspensão do processo de Execução, vindo a Fazenda e informando que a Embargante deixou de quitar a dívida referente ao valor da Cota-parte do Município, apontando para tal necessidade
.

A Embargante, quando da segunda manifestação (fls. 51/68), confirmou o parcelamento e a existência de saldo devedor referente à Cota-parte do Município, porém divergiu do valor.

Assim, quantos aos pedidos, vislumbra-se que com o transcorrer do processo, a Embargante aceitou a dívida, parcelando-a, ficando inadimplente, porém divergindo do valor ainda pendente.

Por conta disso, nota-se que houve a renúncia fática a alguns dos pedidos inicialmente feitos, quais sejam
:

a) recalcular o montante do crédito; b) após, proceder à atualização.
Estes dois pedidos relacionavam-se com a discussão de normas estaduais relacionadas ao cálculo de multas e à atualização de valor de crédito tributário, isso quanto à dívida original, ou seja, antes do parcelamento.

Com o parcelamento e adimplemento parcial, portanto, reconheceu a dívida e o seu cálculo a Embargante, de forma que descabe discutir as questões mencionadas nos itens 2 e 3 da petição de fl. 20.

Simplificando a exposição, restam as seguintes discussões
:

a)
Ilegitimidade passiva dos sócios;

b)
Como se deve calcular o valor da Cota-parte do Município (taxa de juros e correção monetária);

c)
Homologação dos cálculos apresentados pela Embargante;

d)
Recebimento da Carta de Crédito ofertada pela Embargante;

e)
Situação processual dos Autos de Embargos e de Execução.

À fundamentação, portanto.

II.1 ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS

No caso em tela, a execução fiscal foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas os nomes dos sócios constam da CDA (fl. 03), sendo certo que após exarada a CDA com o nome dos sócios figurando como co-responsável, resta definida a presunção juris tantum de liquidez e certeza da referida certidão.

Sendo assim, aos sócios cabem o
ônus de provar
que não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN.
A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que não ficou.

De fato, analisando-se o conteúdo das fls. 14/19, único momento em que argumentos foram lançados sobre o ponto, há apenas as afirmações de que nada fizeram os sócios, bem como citações doutrinárias e jurisprudenciais que não têm fôlego para discutir situações fáticas, mas jurídicas, o que não se mostrou suficiente para afastar a conclusão decorrente da referida presunção.

Assim, não há como retirar os nomes dos sócios da CDA, não sendo o caso de ilegitimidade passiva.

II.2 CÁLCULO DO VALOR DA COTA-PARTE DO MUNICÍPIO (TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA). HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EMBARGANTE

Quanto à questão do cálculo, cinge-se a discussão sobre a correta incidência da taxa de juros e correção monetária sobre o valor da dívida referente à Cota-parte do Município.

Inicialmente cabe indicar o dispositivo legal que prevê a necessidade do recolhimento da citada Cota.

Trata-se dos arts. 2º, I e 3º da Lei Estadual 8672/07:

Art. 2º O pedido administrativo de compensação será protocolado na Procuradoria-Geral do Estado, devidamente instruído com o documento de arrecadação dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado-FUNJUS, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do débito a compensar, bem como com a comprovação do pagamento relativo:

I – à cota-parte do município, na fração de 25% (vinte e cinco por cento), à vista ou parcelado, nos casos de débitos tributários não inscritos na dívida ativa;

[...]
Art. 3º A apuração do valor correspondente à cota-parte do município ou do FUNDESMAT ocorrerá após a atualização da dívida e aplicação dos benefícios concedidos por esta lei, sendo que esse valor será pago, em espécie, e poderá ser quitado na forma dos parágrafos seguintes deste artigo.

§ 1º O valor poderá ser parcelado em até 60 (sessenta) vezes, não podendo a parcela ser inferior a 10 (dez) UPF/MT.
§ 2º As parcelas serão pagas com periodicidade mensal e sucessiva e os seus valores serão atualizados de acordo com o índice de correção monetária e taxa de juros fixados na legislação tributária, sendo que a apuração dos seus valores e controle dos recebimentos ficam a cargo da Subprocuradoria-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado.

Feito o parcelamento e quitadas as dívidas referentes ao “principal”, ao FUNJUS,
restou o pagamento da multicitada cota-parte.
É apenas quanto ao valor que há divergência, pugnando a Embargante pela aplicação da Taxa SELIC, considerando que a Fazenda fez incidir IGP-DI (correção monetária) e juros de 1º ao mês.

Para fundamentar o específico pleito, a Embargante indica a incidência da Lei 9250/95 e de jurisprudência (STJ, por exemplo) reconhecendo a SELIC como aplicável a casos como os presentes.

Não obstante o argumento, não há razão nas ponderações. E o motivo é simples: a Lei invocada é Federal, apenas possuindo eficácia estadual se inexistir previsão específica no respectivo ente.

Neste sentido, há, no Mato Grosso, a Lei 8672/07, donde se extrai a indicação de que os valores referentes à cota-parte serão atualizados de acordo com o índice de correção monetária e taxa de juros fixados na legislação (art. 3º, §2º).
Tendo em vista a origem da CDA, relacionando-se a ICMS, rege o assunto a Lei 7098/98, a qual dispõe, nos arts. 42 e 44 o seguinte:
Art. 42 Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

[...]
Art. 44 Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração.
[...]

E foi nesta estrutura de aplicação de juros e correção que a Fazenda se pautou, o que foi inclusive reconhecido pela Embargante.
Não é inédita a discussão sobre a incidência da SELIC para a atualização de dívidas tributárias. Ocorre que o cenário deve ficar bem explicado, mesmo que sucintamente.

A SELIC, conjugando juros e correção, é a taxa usada pela União para a atualização, sendo possível o manejo pelos Estados, desde que não prevejam de forma diferente. A título de curiosidade, era a SELIC a utilizada pela Fazenda Estadual do Mato Grosso quanto aos juros, mas isso até junho de 2003, oportunidade em que a Lei 7900/03 alterou a Lei 7098/98 para prever o atual cenário.

Assim, o emprego da taxa de juros e da correção monetária previstas na Lei 7098/98, com a redação dada pela Lei 7900/03, mostra-se correta.

Via de conseqüência, quanto ao cálculo apresentado pela Embargante, considerando que fundamentado na Taxa SELIC, deve ser repelido
.

II.3 RECEBIMENTO DA CARTA DE CRÉDITO OFERTADA PELA EMBARGANTE

A Embargante, visando à quitação do saldo devedor (cota-parte do Município), apresentou carta de crédito para cessão, a qual é originária de precatório requisitório (fls. 81/84).

É sabido que a compensação (art. 156, II do CTN) somente pode se dar com previsão em norma específica do ente público. Em Mato Grosso, a Lei 8672/07 supre tal exigência.

Assim, poder-se-ia concluir pela possibilidade de compensação para a quitação da cota-parte. Entretanto, imprescindível analisar a questão com lupa ainda mais acurada, o que leva novamente ao caput do art. 3º da já citada Lei 8672/07:

Art. 3º A apuração do valor correspondente à cota-parte do município ou do FUNDESMAT ocorrerá após a atualização da dívida e aplicação dos benefícios concedidos por esta lei, sendo que esse valor será pago, em espécie, e poderá ser quitado na forma dos parágrafos seguintes deste artigo [...]

Dali se extrai que o “valor será pago, em espécie”, o que aponta com clareza a dissociação da possibilidade de compensação. Veja-se que a Lei 8672/07 realmente trata de compensação, mas de compensação entre valores (créditos/débitos) não constantes da própria Lei, ou seja, funciona a norma como baliza para a compensação, mas não traz em seu bojo a previsão de valores passíveis de compensação,
o que significa dizer, em última instância, que a cota-parte do Município, prevista naquela norma, não pode ser quitada senão na forma ali prevista: em espécie

Disso decorre a conclusão de que a carta de crédito não deve ser aceita como instrumento hábil para quitar o saldo referente à cota-parte do Município.

II.4 DA SITUAÇÃO DOS PRESENTES AUTOS

Com as considerações anteriores, antevê-se o resultado, mas é importante apontar com clareza que
não é caso de suspensão do processo, como pleiteado pela Embargante, mas de extinção, já que o que deve ser retomado é o processo de execução,
isso após manifestação da Embargante/Executada quanto ao requerido nos Autos da Execução (fl. 159).

III DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
julgo improcedente o pedido formulado nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A em face de ESTADO DE MATO GROSSO, isso com resolução de mérito
(art. 487, I do CPC).

Condeno a Embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, os quais arbitro em 8% sobre o valor da causa (art. 85, §3º, II do CPC), corrigidos monetariamente na data do efetivo pagamento, na forma da lei.

Independente de trânsito em julgado, traslade cópia aos Autos de Execução (
...).”
(id n. 110660483, pág. 5 e ss.) (grifou-se).

Como relatado, a controvérsia de mérito posta a julgamento no apelo está na (i) responsabilidade solidária ou não dos sócios, cujos nomes constam na Certidão de Dívida Ativa;
(ii) possibilidade ou não de adimplemento, em relação a cota-parte municipal do ICMS mediante compensação por carta de crédito; e (iii) extinção do feito com resolução do mérito.

(i)

Da responsabilidade e legitimidade dos sócios

Compulsados os autos da ação de execução fiscal n. 0024228-31.2003.8.11.0041, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) de n. 673/03 (id. 27453334, pág. 3) traz os sócios, logo corresponsáveis, JOAQUIM AUGUSTO CURVO, FLÁVIA GORI CURVO, ANTONIO AUGUSTO MOREIRA CURVO, JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO, ODETTE CATHERINE LOUISE TRECHAUD E NILZA MARIA BARROS ALMEIDA CURVO.

Todos figuram como apelantes no presente recurso e sustentam que não agiram com excesso de poderes, não infringiram a lei, contrato social ou estatutos, nos moldes do art. 135 do Código Tributário Nacional.

Argumentam que
“o embargado não comprovou a ocorrência de uma das situações previstas no art. 135 do CTN, que seriam aptas a proceder com o redirecionamento da exigência fiscal, assim, não se encontram identificados os elementos necessários para a aplicação do referido dispositivo.”
(id n. 1106604823, pág. 34).

A tese não vinga.

Diversamente do que ponderam, considerando a presunção de certeza, veracidade e legitimidade da CDA, o encargo de afastar a responsabilidade tributária é do coobrigado. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça mantém hígido entendimento proferido sob o rito dos repetitivos (Tema 108):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. ÔNUS PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE.

(...) 2.
De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
.

3. A apreciação da responsabilidade do sócio, que não afastou os requisitos do art. 135 do CTN, conforme aponta o acórdão recorrido, encontra óbice no verbete sumular 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.619.662/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.) (grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. (I)LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. ART. 135, III, DO CTN. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 2.
A Primeira Seção desta Corte Superior, sob o regime dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento esposado no acórdão recorrido, de que, se a Execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
(REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 1º.4.2009).

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou não haver provas suficientes para afastar a responsabilidade do sócio.

4. Assim, acolhimento da pretensão recursal, a fim de modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, somente poderia ser realizado mediante reexame de matéria fático-probatória, sendo inviável na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.444.301/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

(grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

(...) 2. A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoas jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA,
a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.
Da mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.
(...) 4. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no REsp n. 1.555.204/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 3/3/2020.) (grifou-se)

Cabe, assim, aos apelantes o encargo da prova de que não incorreram em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tribunal de Justiça.

De forma semelhante, é o que se reproduz nos enfrentamentos por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – NÃO CONFIGURADA – INDICAÇÃO DOS NOMES DOS SÓCIOS NA CDA COMO COOBRIGADOS – REGULARIDADE DA CDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ‘a CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. 3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade.” (...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020).

Como já pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória" (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015), o que não é o caso dos autos.

(N.U 0006160-88.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - NOME CONSTANTE NA CDA - EXCLUSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS DA PARTE APONTADA COMO COOBRIGADA - RECURSO PROVIDO.

Em razão da presunção de veracidade que emana da certidão da dívida ativa, o ônus de provar a inexistência de qualquer das situações previstas no art. 135 do CTN seria do sócio coobrigado e não da parte exequente, fato que demanda dilação probatória, sendo indevida a determinação de sua exclusão, de ofício, pelo Magistrado de Primeiro Grau.

(N.U 1009351-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SÓCIOS QUE INTEGRAM A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO.

Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimos e responsáveis pelo débito.

A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.

(N.U 1005476-29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SÓCIO INDICADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – PRECEDENTES DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – RECURSO PROVIDO. Verificando que o nome do sócio foi incluído na CDA como corresponsável, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe este o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário. Precedentes do STJ.

(N.U 0009526-77.2015.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Com efeito, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a indicação na certidão de dívida ativa do nome do corresponsável confere a ele a condição de provar que não praticou os atos descritos no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Assim, a simples presença do nome do sócio na CDA exequenda autoriza sua inclusão no polo como legítimo para responder a execução, na condição de corresponsáveis pelo tributo.

In casu
, verifica-se que, de tudo que consta arrolado na origem, os embargantes, ora apelantes, não se desincumbiram do ônus da prova da reserva de responsabilidade.

Aliás, nota-se da origem que os elementos probatórios presentes nos autos dizem respeito exclusivamente a cálculos, compensação por carta de crédito e índices de atualização.

(ii)

Do adimplemento da cota-parte municipal mediante compensação por carta de crédito

Recapitulando os fatos de origem, tem-se que os apelantes firmaram Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefício de Compensação, pelo qual ficou acordada a compensação dos valores referente ao Fisco estadual e que a cota-parte do município seria quitada, em espécie, em 60 (sessenta) parcelas de R$ 3.027,21 (três mil e vinte e sete reais e vinte e um centavos). (id.110660486, pág. 2).

Com isso, tanto os autos de origem quanto os da execução fiscal foram suspensos.

Nos autos da execução, a Fazenda deu conta do inadimplemento das parcelas referente à cota-parte municipal, com pedido de prosseguimento do feito a fim de que fosse dada quitação dos valores remanescentes.

Sobre esse fato, os apelantes, nos autos de embargos, manifestaram a respeito do inadimplemento, com discordância em relação aos cálculos realizados pelo Estado de Mato Grosso, bem ainda ofertaram nova cessão de crédito a fim de quitar o saldo remanescente, no valor que entendem correto, a partir dos seus próprios cálculos.

O embargado, ora apelado, manifestou a impossibilidade do pagamento do saldo residual, tendo em vista a determinação legal prevista no art. 4º, da Lei Estadual n. 8.672/07, que dispõe que a cota-parte municipal será paga “em espécie”, o que foi utilizado no fundamento do juízo a quo, que novamente replico: “
Dali se extrai que o ‘valor será pago, em espécie’, o que aponta com clareza a dissociação da possibilidade de compensação. Veja-se que a Lei 8672/07 realmente trata de compensação, mas de compensação entre valores (créditos/débitos) não constantes da própria Lei, ou seja, funciona a norma como baliza para a compensação, mas não traz em seu bojo a previsão de valores passíveis de compensação, o que significa dizer, em última instância, que a cota-parte do Município, prevista naquela norma, não pode ser quitada senão na forma ali prevista: em espécie. Disso decorre a conclusão de que a carta de crédito não deve ser aceita como instrumento hábil para quitar o saldo referente à cota-parte do Município
” (id. 110660483, pág. 5 e ss.).

O apelo, em suma, sustenta a possibilidade de quitação do saldo remanescente da dívida tributária referente à cota-parte municipal por meio de compensação por precatório.

Eis a questão controvertida posta a julgamento.

A par dos fatos, tem-se que as partes, executante/apelado e executados/apelantes, firmaram acordo para quitação integral do débito, com a plena concordância dos devedores quanto a forma de pagamento da cota-parte municipal, ou seja, em espécie, de forma parcelada.

A legislação de regência das compensações (Lei n. 8.672, de 6 de julho de 2007), sem necessidade de muitas digressões, não sustenta a pretensão recursal, constando, expressamente, a forma do pagamento da cota-parte do ente municipal,
in verbis
:

Art. 3º
A apuração do valor correspondente à cota-parte do município ou do FUNDESMAT ocorrerá após a atualização da dívida e aplicação dos benefícios concedidos por esta lei,
sendo que esse valor será pago, em espécie, e poderá ser quitado na forma dos parágrafos seguintes deste artigo.

§ 1º
O valor poderá ser parcelado em até 60 (sessenta) vezes, não podendo a parcela ser inferior a 10 (dez) UPF/MT.

§ 2º
As parcelas serão pagas com periodicidade mensal e sucessiva e os seus valores serão atualizados de acordo com o índice de correção monetária e taxa de juros fixados na legislação tributária, sendo que a apuração dos seus valores e controle dos recebimentos ficam a cargo da Subprocuradoria-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado.
(destaquei)

Exceção à regra legal dar-se-ia quer por outra disposição que venha a suplantar, quer pela anuência do ente público, situações que não aparentam ser o caso em hipótese.

Aliás, o artigo 2º trata da cota-parte a fim de instruir o próprio pedido administrativo de compensação. Pagamento que, conforme dispõe, será realizado à vista ou parcelado:

Art. 2º
O pedido administrativo de compensação será protocolado na Procuradoria-Geral do Estado,
devidamente instruído
com o documento de arrecadação dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado-FUNJUS, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do débito a compensar, bem como com a comprovação do pagamento relativo:

I – à cota-parte do município, na fração de 25% (vinte e cinco por cento),
à vista ou parcelado
, nos casos de débitos tributários não inscritos na dívida ativa; (grifou-se)

Ainda, a redação do artigo 7º:

Art. 7º
O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final.

§ 1º
O parcelamento do valor da cota-parte do município
, do FUNDESMAT e do FUNJUS
condiciona a extinção do crédito
tributário ou não tributário e torna obrigatória a assinatura de acordo entre as partes, com vista à suspensão do processo de execução fiscal, pelo prazo do parcelamento (...); (grifou-se)

Com efeito, diante dos dispositivos que disciplinam e o pacto firmado entre as partes, impõe-se a manutenção do parcelamento e o devido pagamento das parcelas acordadas.

(iii)

Da extinção do feito com resolução do mérito

Sustentam os apelantes que a sentença deveria ter extinguido o feito sem a resolução do mérito, a considerar a falta de interesse processual na manutenção dos embargos.

Com base no artigo 5º da Lei Estadual n. 8.672/07, argumentam que
“a adoção dos benefícios previstos na Lei de Compensações, incluindo o parcelamento do montante relativo à cota parte municipal, previa a renúncia de qualquer defesa ou recurso administrativo, o que nos leva a concluir que a extinção do processo com julgamento do mérito foi indevida, uma vez que a mencionada norma não prevê a desistência de qualquer discussão judicial das obrigações tributárias”
(sic) (id. 110660483, pág. 39).

Anotam, ainda, que restam controvertidos os valores a serem quitados a título da cota-parte municipal, havendo discordância a respeito dos números de parcelas em aberto e sobre o índice de correção monetária que deve ser utilizada. Sustentam, por isso, que a resolução do mérito impediria a apuração do devido
quantum debeatur
.

Em conjunto com o delineado no capítulo anterior, consta no próprio Termo de Confissão (id n. 110660486, pág. 2) que, no item “a” das disposições declaratórias, os apelantes anuem e declaram:
“sou devedor dos valores acima demonstrados, renunciando expressamente a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, quando admitido na legislação tributária, bem como desistindo, com o presente, dos já interpostos”.

Logo, ante a expressa renúncia, acertada a conclusão a respeito da resolução do mérito, pela concordância quanto ao pactuado.

Além do mais, o Juízo
a quo
resolveu o mérito a partir da improcedência dos pedidos (art. 487, I, do CPC), não pela homologação da renúncia da parte (art. 487, III, c, do CPC), a incumbi-la, inclusive, aos encargos do artigo 90 do CPC. Se o mérito foi resolvido pela improcedência significa dizer que os pedidos formulados na ação foram apreciados e, ao fim, rejeitados.

Em qualquer caso, quer pela renúncia, quer pela improcedência, o mérito levado à apreciação foi resolvido.

Conforme indicado pelo Juízo
a quo
na sentença, as pretensões dos embargos eram (i) a ilegitimidade passiva dos sócios; (ii) a taxa de juros e correção monetária aplicáveis ao valor da cota-parte do município; e (iii) a oferta de nova cessão de crédito.

Quanto à pretensão
ii
, foi apreciada e rejeitada no sentido de ser devida a aplicação do disposto na Lei Estadual n. 7.098/98. De considerar, ainda, que não houve a devolução da matéria nesta sede de apelação, motivo pelo qual resta acobertada pela coisa julgada material.

Assim, por tudo, não prospera a discordância a respeito do
quantum debeatur,
vez que deliberado e precluso os índices a serem adotados, restando, tão só, a elaboração de novos cálculos.

Por fim, quanto aos números de parcelas em aberto, não foi objeto de impugnação, muito menos de análise na origem pelo Juízo
a quo
. Incabível, portanto, o seu exame por este Juízo
ad quem,
sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância.

Tendo essas considerações em perspectiva, sem razão o apelo de falta de interesse processual, uma vez que as pretensões da origem foram apreciadas e julgadas improcedentes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, julgo
prejudicada
a preliminar de não conhecimento por ausência de procuração (i);
não conheço
do recurso de
ANTÔNIO AUGUSTO MOREIRA CURVO e NILZA MARIA BARROS ALMEIDA (ii); em relação aos demais,

conheço,
mas
NEGO PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Em razão da causalidade recursal, majoram-se os honorários para 9% (nove por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022